Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado o adimplemento posterior de valores superiores ao saldo devedor apurado em perícia contábil é imperativo o reconhecimento da quitação do débito, com a restituição do valor pago a maior.
2. Apelação conhecida e provida em parte.